Tribunal: STJ
Processo: 1000017-26.2023.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108708 - SP(2025/0452398-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: GUSTAVO SOUZA MATEUS
ADVOGADOS
: GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - MS023820
GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - SP451382
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.
CONDUTA
DISCRIMINATÓRIA.
TRANSGÊNERO.
DEADNAMING
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único,
do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais no âmbito de plano de saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao cumprimento de obrigações
de fazer e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários em
10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para majorar a indenização por
danos morais para R$ 10.000,00 e fixar honorários em 20% do valor da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação dos danos morais violou o
do Código Civil ao estabelecer valor exorbitante; (ii) saber se houve
art. 186
abuso nos termos do
do Código Civil por impor reprimenda
art. 187
desproporcional; e (iii) saber se o
parágrafo único, do Código Civil
art. 927,
autoriza a revisão do quantum por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do
indenizatório fixado
quantum
com base nas circunstâncias fáticas e nas funções ressarcitória, punitiva e
preventiva demandaria reexame de provas, inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56446571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 58142d0b-e36a-43d2-888d-cfd45ab6e6bc

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
valor dos danos morais fixado à luz das peculiaridades do caso concreto. 2. A
pretensão recursal fundada nos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, do Código
Civil não supera o óbice do reexame de provas.
CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 58142d0b-e36a-43d2-888d-cfd45ab6e6bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108708 - SP(2025/0452398-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: GUSTAVO SOUZA MATEUS
ADVOGADOS
: GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - MS023820
GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - SP451382
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.
CONDUTA
DISCRIMINATÓRIA.
TRANSGÊNERO.
DEADNAMING
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único,
do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais no âmbito de plano de saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao cumprimento de obrigações
de fazer e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários em
10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para majorar a indenização por
danos morais para R$ 10.000,00 e fixar honorários em 20% do valor da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação dos danos morais violou o
do Código Civil ao estabelecer valor exorbitante; (ii) saber se houve
art. 186
abuso nos termos do
do Código Civil por impor reprimenda
art. 187
desproporcional; e (iii) saber se o
parágrafo único, do Código Civil
art. 927,
autoriza a revisão do quantum por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do
indenizatório fixado
quantum
com base nas circunstâncias fáticas e nas funções ressarcitória, punitiva e
preventiva demandaria reexame de provas, inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
valor dos danos morais fixado à luz das peculiaridades do caso concreto. 2. A
pretensão recursal fundada nos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, do Código
Civil não supera o óbice do reexame de provas.
CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por ausência de demonstração de violação dos arts. 186, 187 e 927, parágrafo
único, do Código Civil (fls. 254-255) e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl.
255).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 269.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 223-224):

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A requerida utilizou o nome de batismo do autor (que se identifica como
transgênero) em vez do nome correto. O autor busca indenização por danos morais
devido a essa utilização incorreta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é razoável o montante da
indenização arbitrada pela utilização do nome de batismo do autor, em vez do nome
correto.
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

III. Razões de Decidir
3. Acertado o reconhecimento do dever de indenizar pela utilização incorreta do
nome do autor, que se identifica como transgênero.
4. Ocorrência de danos morais que não pode ser afastada, justificando-se a
majoração do montante da indenização, considerando-se as funções da reparação
civil, a saber,
ressarcitória, punitiva e preventiva.
IV. Dispositivo
5. Apelo da parte autora provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 186 do Código Civil, porque o acórdão teria fixado indenização por
danos morais em valor exorbitante e dissociado da gravidade do ato ilícito
reconhecido, contrariando a proporcionalidade e a proteção à honra;
b) 187 do Código Civil, já que o
indenizatório teria extrapolado
quantum
os limites do razoável ao sancionar abuso inexistente, impondo reprimenda
desproporcional;
c) 927, parágrafo único, do Código Civil, pois a condenação em R$
10.000,00 teria negado vigência ao dever de reparação proporcional ao agravo e
aos padrões desta Corte que autorizam a revisão quando o valor é ínfimo ou
exorbitante.
Requer o provimento do recurso para que se readeque o valor dos danos
morais ao patamar da sentença, restaurando a proporcionalidade e a razoabilidade
(fls. 239-240).
Contrarrazões às fls. 247-250.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais, em que a parte autora pleiteou: a retificação definitiva de dados
cadastrais (nome social e gênero) nos sistemas da operadora, o acesso a
atendimentos médicos necessários, inclusive aqueles reservados ao gênero
feminino, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (fl. 224).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
impor as obrigações de fazer referidas e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação
(fl. 224).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para majorar a
indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros moratórios desde o
evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção a partir da decisão; fixou
honorários em 20% do valor da condenação (fls. 225-226).
I -
do Código Civil
Art. 186
No recurso especial, a parte recorrente alega que a fixação dos danos
morais em R$ 10.000,00 é exorbitante e desproporcional ao ato ilícito
reconhecido, contrariando o parâmetro legal de proporcionalidade (fls. 236-239).
O acórdão recorrido concluiu pela ocorrência de dano moral e pela
necessidade de majoração do montante considerando as funções ressarcitória,
punitiva e preventiva, entendendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (fls. 223-226).
Assim, o Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu que a: “ocorrência de danos morais [...] não pode ser afastada,
justificando-se a majoração do montante da indenização, considerando-se as
funções da reparação civil [...] entendo ser adequado o montante pretendido de R$
10.000,00” (fls. 223-226).
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos relativos à ofensa e à sua gravidade e na adequação do
à função punitiva e preventiva.
quantum
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 187
A recorrente afirma que o acórdão sancionou abuso inexistente, impondo
desproporcional e violando os limites do razoável (fls. 236-239).
quantum
O acórdão recorrido reconheceu o dever de indenizar e a adequação da
majoração, com base nas funções da reparação civil e na avaliação da gravidade
objetiva do dano (fls. 225-226).
Na ocasião, ressaltou (fl. 225):

O autor narra na exordial que é homem transgênero grávido e sofreu
preconceito e discriminação ao tentar agendar consulta no obstetra, tendo sido
chamado pelo nome de batismo (a tutela de urgência em prol do autor foi mantida
por este E. TJSP vide Agravo de Instrumento no 2016795-47.2023.8.26.0000).
6. De fato, houve ato ilícito conforme reconhecido pela r. sentença e
necessário se impor abstenção de conduta discriminatória, para respeito ao autor,
seu nome e sua dignidade humana, devendo ser chamado pelo nome com o qual se
identifica.

Assim, o Tribunal de origem examinando o contexto fático e probatório,
assentou a ocorrência de dano moral pelo desrespeito à identidade de gênero (
)
e violação dos direitos da personalidade, concluindo deadnaming
pela proporcionalidade da majoração do
indenizatório, à luz da
quantum
finalidade punitiva e preventiva da indenização.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III -
parágrafo único, do Código Civil
Art. 927,
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

Alega o recorrente que o acórdão negou vigência ao dever de reparação
proporcional, pois a condenação em R$ 10.000,00 seria exorbitante e contrariaria
precedentes que admitem revisão de valores ínfimos ou excessivos (fls. 236-239).
Com efeito, o valor fixado pela instância ordinária a título de
indenização por danos morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou
exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
O acórdão recorrido, amparado no acervo fático-probatório dos autos, ao
aplicar as funções da indenização e a gravidade objetiva do dano, entendeu
adequado o montante de R$ 10.000,00 (fls. 225-226).
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55399483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:56
Código de Controle do Documento: 71d64da0-bcda-4b2e-8dae-ab2a38c15555

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.108.708 / SP
Número Registro: 2025/0452398-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000172620238260127
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: GUSTAVO SOUZA MATEUS
ADVOGADOS : GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - MS023820
GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES - SP451382
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 7114ebb8-3b19-418f-af72-2dc3fb6dc3cf

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 7114ebb8-3b19-418f-af72-2dc3fb6dc3cf